Tribunal: STF
Processo: HC 119447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal). Condenação. 2. Decisão monocrática do STJ. Princípio do colegiado. Julgamento de agravo regimental pela Quinta Turma desse Tribunal Superior. Ausência de ofensa. 3. Violação do princípio da correlação entre a denúncia e o acórdão. Inocorrência. 4. A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com todos os elementos indispensáveis, a prática, em tese, dos delitos que menciona, permitindo o exercício da ampla defesa. Descabe falar em ofensa ao princípio da correlação diante da oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.